Tribunal: TJDFT
Processo: 0703948-41.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. NULIDADE DO CONTRATO. OBJETO ILÍCITO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Omissão. No acórdão restou decidido que o contrato teve por objeto conduta incompatível com a boa-fé e por isso padece de nulidade. Os documentos apresentados, já examinados no julgado do recurso inominado, não se mostram suficientes para convalidar a nulidade apontada. O que se busca com o presente recurso é o reexame das questões já apreciadas, o que escapa ao objeto dos embargos de declaração. Não há omissão, portanto.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.